Tribunal: TJMT
Processo: 1004319-50.2024.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004319-50.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIANE BORGES FELICIANO - CPF: 027.654.182-09 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos
rurais cumulada com revisional e pedido de tutela de urgência
, proposta em face do Banco do Brasil S/A, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. A autora sustentou, em recurso, que o indeferimento da justiça gratuita ocorreu sem a prévia oportunidade de comprovação de sua hipossuficiência, contrariando o art. 99, §2º, do CPC, e caracterizando decisão surpresa, vedada pelos
arts
.
9
e 10 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência, à luz dos princípios do devido processo legal e da não surpresa.

III. Razões de decidir

1.
O art. 99, §2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para comprovar os pressupostos da gratuidade antes de indeferir o pedido, quando entender ausentes os elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada.

2.
A negativa da benesse sem tal providência configura afronta ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

3.
No caso concreto, a parte autora apresentou o pedido de gratuidade na petição inicial e, após o indeferimento, juntou documentos destinados a comprovar sua condição financeira, os quais não foram analisados pelo juízo de origem.

4.
A jurisprudência das Câmaras Isoladas do TJMT consolida o entendimento de que é
obrigatória
a intimação prévia para que a parte comprove o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de nulidade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O indeferimento do pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência viola o art. 99, §2º, do CPC e os princípios do devido processo legal e da não surpresa.

2.
A ausência de apreciação dos documentos apresentados com o objetivo de comprovar a hipossuficiência impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 9º, 10, 98, 99, §2º e §3º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1004410-14.2022.8.11.0008, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 05.04.2023, DJE 12.04
.2023; TJMT
, Agravo
de Instrumento n. 1018139-68.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07.03.2022, DJE 24.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCIANE BORGES FELICIANO
contra a sentença de ID 273380381, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres que, nos autos da ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c revisional e
pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL
S/A
, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Sustenta a apelante, em síntese, que o indeferimento da justiça gratuita teria ocorrido de maneira injustificada e em violação ao art. 99, § 2º, do CPC, pois não lhe foi oportunizada a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência econômica, configurando, assim, decisão surpresa, vedada pelos
arts
.
9
e 10 do CPC.

Afirma que anexou documentação nos autos da demanda, a qual não foi apreciada pelo Juízo singular, e que demonstra sua condição de incapacidade financeira, inclusive por meio de comprovante de recebimento de auxílio social (Bolsa Família).

Defende que a manutenção da sentença representa obstáculo ao acesso à justiça, já que não detém condições financeiras para arcar com
as custas
do processo, de modo que o indeferimento do benefício configura cerceamento de defesa e afronta à Constituição Federal.

Por fim, pleiteia a cassação da sentença e o deferimento da justiça gratuita, com o regular prosseguimento do feito. Alternativamente, requer a anulação da sentença, a fim de que o Juízo de origem aprecie adequadamente o pedido de gratuidade, considerando os documentos já acostados aos autos.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, tendo em vista que a recorrente está apelando justamente da decisão que indeferiu a justiça gratuita (ID 274059388).

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCIANE BORGES FELICIANO
ajuizou ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais, cumulada com revisional e pedido de tutela de urgência, proposta em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, visando ao reconhecimento e à declaração do seu direito à prorrogação do débito rural, bem como pleiteando a concessão da justiça gratuita.

No entanto, considerando a ausência de documentos que comprovassem a insuficiência de recursos, o magistrado singular indeferiu o benefício, determinando que a autora emendasse a inicial com a apresentação da guia e do
comprovante de recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de extinção do feito (ID 273380364).

Por conseguinte, a autora peticionou nos autos e anexou diversos documentos com o objetivo de comprovar sua incapacidade financeira (ID 273380367 a ID 273380376).

Posteriormente, foi certificado nos autos o transcurso do prazo sem a juntada do comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias (ID 273380377).

O magistrado singular proferiu sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, diante da ausência do recolhimento das custas, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC (ID 273380378).

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da
gratuidade,
entretanto
, antes de indeferir o pedido, o Juízo deve determinar a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, do CPC
,
in

verbis
:

“
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. (
...)
”

Logo, pode e deve o M
agistrado, tendo dúvida razoável para arrostar a presunção de veracidade inerente à declaração de miserabilidade prestada para fins de obtenção da bene
ss
e processual prevista nos
arts
.
98
e
ssss
.
do

CPC/2015
, exigir de seu requerente a apresentação de documento
s
apto
s
ao
afastamento
da aludida dúvida.

No entanto, no presente caso, o pedido de concessão da gratuidade judicial foi feito na exordial da ação de piso pela autora e indeferido de plano, sem que fosse oportunizado à apelante comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse.

Ademais, mesmo após o indeferimento do benefício, a apelante anexou diversos documentos para corroborar suas alegações; contudo, eles não foram sequer apreciados pelo Juízo
a quo
.

In
casu
, a
r.
sentença
violou
o devido processo legal e mais especificamente, o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, além do expresso comando do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, seguem entendimentos
deste Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – ART. 99, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O julgador somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita se antes intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão (§2º do art. 99 do CPC).
”

(N.U 1004410-14.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (grifo nosso)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE GRATUIDADE DAJUSTIÇA– INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –ART.99, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do artigo99, § 2º, do CPC,

antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimara parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício.
”

(N.U 1018139-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022). (grifo nosso)

Destarte, diante
da inobservância dos dispositivos legais aplicáveis ao caso,
torna-se necessário reconhecer a nulidade da
sentença,
para que o feito retorne a origem para que o Juízo singular possa apreciar os documentos acostados pela apelante (
ID 273380367 a ID 273380376
), para que
finalmente o Juízo possa avaliar se o autor possui ou não direito a concessão da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 99, §2º, do CPC.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de dar cumprimento ao disposto no art. 99, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025